Tribunal: TJDFT
Processo: 0015086-35.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015086-35.2006.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PEDRO MARQUES VERAS DECISÃO Ao ID 18535204, o DF apresentou o comprovante de pagamento da RPV expedidas em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários sucumbenciais da EME 0015086-35.2006.8.07.0000. Ao ID 18740155, o exequente pede a expedição de requisitório complementar, alegando que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos. Requer, ainda, a expedição de ofícios à instituição bancária para transferência dos valores depositados, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19. Para tanto, fornece os dados bancários para instruir a solicitação de transferência de valores. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Por outro lado, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicada ao ID 18740155. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor do beneficiário. I. Brasília, 10 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador